Tribunal: TJDFT
Processo: 0029449-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0029449-12.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: EDNA QUEIROZ AFONSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial em id 57538224, deles a parte exequente discordou e juntou nova planilha (id 56391244), ao passo que o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (id 58490704). Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminho os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da planilha apresentada pela exequente na petição acima especificadas, esclarecendo se tal está de acordo com o disposto no Art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Oportunamente, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator